Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-24.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-24.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Célia Regina de Lima (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Margui Gaspar Bittencourt (Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela empresa
EQUATORIAL ENERGIA S/A
, nos autos da
AÇÃO DE ANULATÓRIA
por si interposta

(processo nº
0803636-24.2018.814.0040), diante do inconformismo com a sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA COMARCA DE ORIGEM
que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a falta do interesse de agir
(id. 5461275), nos seguintes termos:

“...

É o relatório. Decido.

Existe questão preliminar a ser analisada.

De fato, se ainda está pendente de julgamento o processo administrativo tributário, não pode o Poder Judiciário anular o auto de infração, sobretudo se o pedido formulado visa nulificar o crédito tributário invocando sua falta de liquidez e certeza.

Com a devida vênia, somente após terminado o processo administrativo tributário, com o advento da “coisa julgada administrativa”, é que poder-se-á sustentar a iliquidez e a incerteza do crédito tributário. Se ainda pendente de efeitos o lançamento, impossível projetar, no mundo jurídico, a superveniência de atributos como liquidez, certeza e exigibilidade. Fazer prognóses de atributos que ainda não ganharam concretude seria, em perspectiva, constranger a esfera de atuação da autoridade administrativa, limitando prematuramente seu Poder-Dever.

Diante do exposto, com base no artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por conseguinte, torno sem efeito a tutela de urgência concedida. CONDENO a autora nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valo da causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

...”

A autora opôs embargos de declaração (id. 5461278), que foram contrarrazoados (id. 5461282) e não acolhidos (id. 5461284).

Em suas razões (id. 5461286), aduziu a recorrente que a atuação administrativa do Município estaria eivada de nulidades.

Disse que não precisa esperar a concretização dos atos na esfera administrativa para acionar o Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e do que está insculpido no art. 38 da Lei nº 6.830/80.

Alegou que seria contraditório afirmar que o Poder Judiciário não poderia anular auto de infração antes de encerrada a discussão administrativa.

Pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 5461298 requerendo o improvimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso no efeito devolutivo (id. 5592014).

Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo interno (id. 5796570) que foi contrarrazoado (id. 6030617) e julgado provido em sessão colegiada, atribuindo-se, em razão disso, o efeito suspensivo ao recurso de apelação (id. 9208500).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 16917462).

Petição da parte apelada requerendo a retirada dos autos do plenário virtual e a inclusão no plenário por videoconferência, diante do interesse em realizar sustentação oral (id. 17096785).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

x

VOTO

Cinge-se o cerne da questão em determinar se
a parte recorrente possui ou não interesse de agir
, posto que seria inadequado
condicionar a provocação jurisdicional ao esgotamento prévio da discussão da matéria porventura impugnada no âmbito administrativo
.

De acordo com o art. 17 do Código de Processo Civil “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.
”

O interesse de agir
é requisito processual e deve ser examinado sob dois aspectos
:
necessidade
e
utilidade
da tutela jurisdicional. A
necessidade
existe sempre que
o interessado não puder obter sua pretensão sem a intervenção do Poder Judiciário
; já a
utilidade
está presente
quando o processo puder propiciar ao demandante o resultado pretendido
.

Sucede que, no caso, a apelante foi autuada através do auto de infração nº 95/2017, processo administrativo nº 10.731/2017, em virtude de suspostamente ter deixado de pagar taxa de licença para localização e funcionamento nos exercícios de 2017, desrespeitando o art. 183 do Código Tributário do Município de Parauapebas – CTM, tendo-lhe sido lançado crédito tributário, acrescidos dos encargos legais, no valor total de R$51.183,63 (id. 5461244).

Entretanto, entendendo que o valor lançado seria descabido, resolveu acionar o Poder Judiciário, tendo sido, porém, o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistir interesse de agir, devido ainda estar pendente o julgamento do processo administrativo (id. 5461244).

Não poderia ser extinto o feito, contudo, considerando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo qual “
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (art. 5º, XXXV da CF/88).

Assim, diante do princípio supra, surge que a Constituição é peremptória ao determinar que
não há matéria que possa ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, ressalvadas raríssimas exceções
ali também elencadas.

Segundo Didier: “
[...]
se a lei não pode, nenhum ato ou autoridade de menor hierarquia poderá excluir algo da apreciação do judiciário
[...]” (Curso de direito processual civil: introdução do direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 18. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v.1, pag. 179).

Corroborando ainda mais essa ideia, a lição de Daniel Assumpção:

“
Em regra,
havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito
, consubstanciada na lide tradicional,
haverá interesse de agir
, porque,
ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado
a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.
” (Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, pag. 96.)”

A ementa a seguir transcrita, referente a julgado análogo oriundo desta Corte, consagra bem o entendimento acima exposto:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. AMPLO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme princípio constitucional previsto no art. 5º XXXV, que dispõe acerca da inafastabilidade de jurisdição, é desnecessário o esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário. Servidor público que laborava no cargo de procurador autárquico não necessita de esgotamento das vias administrativas para pleitear diferenças salariais ou verbas não pagas no momento de seu desligamento, sendo livre o acesso ao Poder Judiciário. 2. Precedentes judiciais. Sentença modificada. Recurso conhecido e provido.

(6857806, 6857806, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

Daí,
mostra-se patente o interesse processual da apelante
, ante a
demonstração da utilidade da prestação jurisdicional para os fins pretendidos
, juntando-se a isso o seu
direito à apreciação de sua pretensão pelo Poder Judiciário
, ainda que seja possível sua efetivação mediante procedimento administrativo.

Desta forma, entendo que referida sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o feito sofra andamento regular.

Julgo prejudicado
o pedido constante no id. 17096785.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023